Tribunal: TJDFT
Processo: 0013029-36.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0013029-36.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO LIMA FERNANDES APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS),, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF D E S P A C H O Nos termos da decisão ID 19031055, datada de 26/08/2020, o presente feito foi sobrestado até o julgamento da controvérsia em repercussão geral pronunciada no RE 661.702/DF, atinente ao Tema 546/STF. Conforme certidão retro (ID 27864383), houve trânsito em julgado do aludido processo em 18/03/2021. Nesse quadro, determino a intimação das partes para que se manifestem acerca do decurso do prazo de suspensão, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora